Tribunal: TJSP
Processo: 2040076-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Agravo de instrumento. Decisão proferida em ação sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Incompetência deste Tribunal para julgamento do recurso. Competência do Colégio Recursal de Ribeirão Pires. Recurso não conhecido, com determinação.